Tribunal: TJSP
Processo: 2024663-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. Liquidação de sentença para apuração de multa contratual. Ação declaratória de rescisão e aplicação de multa contratual julgada procedente, com condenação do polo passivo ao pagamento da multa contratualmente prevista, determinada a apuração do montante em liquidação de sentença, na qual foram ordenadas a realização de perícia contábil e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. Liquidação de sentença para apuração de multa contratual. Ação declaratória de rescisão e aplicação de multa contratual julgada procedente, com condenação do polo passivo ao pagamento da multa contratualmente prevista, determinada a apuração do montante em liquidação de sentença, na qual foram ordenadas a realização de perícia contábil e a apresentação de documentos pelas partes. Decisão agravada que considerou prejudicada a perícia anteriormente definida, ante a não apresentação da documentação pela devedora e principal executada, acolhidos e homologados os cálculos apresentados pela exequente. Improvimento recursal. Inércia dos executados no cumprimento da ordem de apresentação de documentos para subsidiar a conferência pericial, restando prejudicada a prova técnica. Tratando-se de fase de liquidação de sentença, ultrapassada a fase de verificação do valor da multa contratual (ainda que admitida a natureza de matéria de ordem pública, sem se perder de vista o contraditório), não apresentados documentos contábeis pela parte executada, prejudicada a prova pericial, genéricos os argumentos e ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Manutenção. Recurso improvido.